Tribunal: TJDFT
Processo: 0754858-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754858-28.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA ALVES DOS SANTOS GONCALVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes (ID 78336111) e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem, para exame, em especial, da petição juntada no ID 78642592. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator